Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ITCD. DUPLICIDADE DE GUIA PARA PAGAMENTO. PAGAMENTO EFETUADO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. INDEVIDA. AGRAVO PREJUDICADO.

Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto em face da decisão que, antes da análise do pedido de tutela de urgência, entendeu pela necessidade de oitiva prévia da parte requerida, em contraditório.
Argumentou a agravante que foram geradas 2 guias para recolhimento do imposto de transmissão, tendo a agravante feito o pagamento da segunda guia e pedido o cancelamento da primeira. Afirmou não ter havido o cancelamento conforme solicitado, o que desencadeou a cobrança indevida do débito e a inclusão do nome da agravante na dívida ativa e o protesto da dívida em cartório. Noticiou que por meio de processo administrativo lhe foi informado o cancelamento da dívida ativa, porém o nome da agravante permanece protestado junto ao Cartório. Pugnou pela retirada do nome protestado indevidamente junto ao cartório de protestos.
Não foram oferecidas contrarrazões ao agravo.
Apresentadas contrarrazões após o prazo, afirmou não ter havido resistência do ente público quanto ao cancelamento da guia e do protesto, tendo este sido devidamente cancelado pelo DF, inexistindo interesse de agir da agravante no prosseguimento do agravo.
Conforme documento acostado aos autos, houve o devido recolhimento do ITCD (ID no 35271219 – pág. 23), bem como, após pedido de cancelamento pela agravante de guia gerada em duplicidade, houve como resposta ao requerimento, pela Administração, que as dívidas ativas teriam sido canceladas, gerando o protocolo de no P20211116-2776 (ID no 35271219 – págs. 27/29).
Verifica-se que a Administração Pública deu por quitada a dívida, e comunicou ao cartório de protesto de títulos referida quitação do débito, para fins de baixa do nome da agravante, providenciado conforme documento de ID no 36884817.
Houve superveniente perda do objeto para determinar a baixa do nome da agravante no cartório de protestos.
RECURSO CONHECIDO e no mérito, PREJUDICADO.
Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.